Tribunal: TJES
Processo: 5000558-50.2024.8.08.0064
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000558-50.2024.8.08.0064
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MUNICIPIO DE IBATIBA e outros
APELADO: DANILA SILVA DE AMORIM RODRIGUES e outros (2)
RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. FORNECIMENTO DE TERAPIA COMPORTAMENTAL E TERAPIA OCUPACIONAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO AO MUNICÍPIO. RECURSO DO ESTADO PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS TERMOS.

I. CASO EM EXAME.

Apelações cíveis interpostas pelo Município de Ibatiba e pelo Estado do Espírito Santo contra sentença proferida em ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo em favor da menor M. A. R., diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, que julgou procedente o pedido de fornecimento de terapia comportamental e terapia ocupacional. I. O Município requereu a reforma da sentença para direcionar primariamente ao Estado o cumprimento da obrigação, sob o argumento de ausência de profissionais especializados, de infraestrutura adequada e de maior capacidade estadual para a prestação do serviço. II. O Estado requereu a reforma da sentença para direcionar expressamente ao Município de Ibatiba o cumprimento das obrigações, ao fundamento de que lhe compete a assistência psicológica e terapêutica pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se os serviços de terapia comportamental e terapia ocupacional prescritos à menor com Transtorno do Espectro Autista devem ser assegurados pelos entes públicos demandados; (II) estabelecer se, no âmbito da responsabilidade solidária dos entes federados pela prestação de serviços de saúde, o cumprimento da obrigação deve ser prioritariamente direcionado ao Município de Ibatiba ou ao Estado do Espírito Santo.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

O direito à saúde constitui direito fundamental assegurado pelos arts. 6º e 196 da Constituição Federal, e os laudos médicos comprovam a necessidade de suporte multidisciplinar à menor, inclusive com terapia comportamental e terapia ocupacional.

A Lei n. 12.764/2012 garante à pessoa com Transtorno do Espectro Autista o direito ao atendimento multiprofissional, o que abrange as terapias prescritas no caso concreto.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 793 da repercussão geral, firma entendimento de que os entes federados respondem solidariamente pela prestação dos serviços de saúde, de modo que qualquer deles pode compor o polo passivo da demanda.

A responsabilidade solidária não impede o direcionamento judicial do cumprimento da obrigação conforme as regras administrativas de repartição de competências do Sistema Único de Saúde.

A Lei n. 8.080/1990 adota a descentralização político-administrativa dos serviços de saúde e atribui à direção municipal do SUS a competência para planejar, organizar, controlar, avaliar e executar os serviços públicos de saúde.

A Nota Técnica DP/MP - NAT/TJES n. 30/2024 afirma que a psicoterapia e a terapia ocupacional são procedimentos padronizados pelo SUS e de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde, caracterizando-se como ações de atenção básica.

A alegação do Município de ausência de profissionais e de estrutura não afasta sua competência primária para a prestação do serviço, especialmente diante da vulnerabilidade da menor e da necessidade de atendimento local.

O parecer da Procuradoria de Justiça reforça a inadequação de submeter a criança a deslocamentos longos para tratamento em outro município, o que confirma a necessidade de direcionamento prioritário da obrigação ao Município de Ibatiba, sem exclusão da responsabilidade subsidiária do Estado em caso de descumprimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso do Estado parcialmente provido. Recurso do Município desprovido. Remessa necessária desprovida.

Tese de julgamento
:

Os entes federados respondem solidariamente pela prestação dos serviços de saúde, inclusive pelo fornecimento de terapias indispensáveis ao tratamento de menor com Transtorno do Espectro Autista. 2. O juiz pode direcionar o cumprimento da obrigação de saúde conforme a repartição administrativa de competências do SUS, sem afastar a solidariedade entre os entes federados. 3. A psicoterapia e a terapia ocupacional padronizadas pelo SUS inserem-se, em regra, na atenção básica e competem primariamente ao Município. 4. A ausência de estrutura ou de profissionais especializados no âmbito municipal não afasta o dever de assegurar o tratamento necessário, sobretudo em favor de criança em condição de vulnerabilidade.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso do Estado; conhecer e negar provimento ao recurso do Município de Ibatiba e em remessa necessária manter os demais termos da sentença, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL N. 5000558-50.2024.8.08.0064.

APELANTE/APELADO: MUNICÍPIO DE IBATIBA.

APELANTE/APELADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

O Município de Ibatiba e o Estado do Espírito Santo interpuseram recursos de apelação em face da respeitável sentença proferida nos autos da “ação civil pública” proposta contra eles pelo Ministério Público do Estado do Espírito Santo, em favor da menor M. A. R., que julgou procedentes os pedidos formulados na petição inicial para condenar os Requeridos ao fornecimento dos serviços de terapia comportamental e terapia ocupacional em favor da menor.

Nas razões do recurso alegou o Município de Ibatiba, em síntese, a necessidade de direcionamento primário da obrigação ao Estado do Espírito Santo, sob o argumento de que o ente municipal não possui profissionais especializados e infraestrutura adequada, enquanto o ente estadual dispõe de maior capacidade financeira e rede conveniada para o atendimento.

Requereu a reforma da sentença para que a obrigação de fornecimento do tratamento seja direcionada primeiramente ao Estado do Espírito Santo.

O Estado do Espírito Santo, por sua vez, sustentou que incumbe ao Município prestar assistência psicológica e terapêutica, o que inclui o pleito de fornecimento de terapia ocupacional com psicólogo e terapia comportamental para tratamento de patologia que acomete a paciente em questão.

Requereu que “seja reformado o dispositivo da R. Sentença, com o expresso direcionamento do cumprimento das obrigações ao Município de Ibatiba-ES.”

O direito à saúde é fundamental, garantido pelos artS. 6º e 196 da Constituição Federal, e sua efetivação é dever do Estado. A menor M. A. R. é diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista, conforme laudos médicos (id 11505006 e 11505007), que indicam a necessidade de suporte multidisciplinar para seu desenvolvimento infantil, incluindo terapia comportamental e ocupacional.

A Lei n. 12.764/2012, que instituiu a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, garante expressamente o direito ao atendimento multiprofissional (Art. 3º, III, "b").

Assim, o conjunto probatório demonstra de forma inconteste a necessidade do tratamento para a menor.

É pacífico o entendimento de que os entes federados possuem responsabilidade solidária na prestação dos serviços de saúde. O Art. 196 da Constituição Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado (em sentido amplo, abrangendo União, Estados, Distrito Federal e Municípios), garantido mediante políticas sociais e econômicas. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 da Repercussão Geral (RE 855.178/SE), reafirmou que o tratamento médico adequado aos necessitados insere-se no rol dos deveres do Estado e que o polo passivo pode ser composto por qualquer um dos entes federados, isoladamente ou em conjunto.

Contudo, a solidariedade não implica que a responsabilidade pela execução seja indistinta. O próprio Tema 793 do STF permite que a autoridade judicial direcione o cumprimento da obrigação conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento e do ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

A Lei n. 8.080/1990, que dispõe sobre o Sistema Único de Saúde, preceitua em seu art. 7º, inciso IX, alínea "a", a descentralização político-administrativa com ênfase na descentralização dos serviços para os municípios. O art. 18, incisos I e V, da mesma lei, atribui à direção municipal do SUS a competência para planejar, organizar, controlar, avaliar e executar os serviços públicos de saúde, incluindo a política de insumos e equipamentos.

A Nota Técnica DP/MP - NAT/TJES n. 30/2024 (ID 11505012 e 11505013) é explícita ao afirmar que a psicoterapia e a terapia ocupacional são procedimentos padronizados pelo SUS e de responsabilidade da Secretaria Municipal de Saúde. Dessa forma, as terapias pleiteadas caracterizam-se como ações de atenção básica à saúde, cuja competência primária é do Município.

Embora o Município de Ibatiba alegue ausência de profissionais e estrutura, a responsabilidade primária para o atendimento de atenção básica é sua, e a ineficácia em prover o serviço não exime a obrigação, especialmente considerando a vulnerabilidade da menor. O Parecer da Procuradoria de Justiça (ID 12924007, p. 5) aponta o completo desatino e irresponsabilidade em submeter a criança a viagens longas para o tratamento em Vila Velha, reforçando a necessidade de atendimento local.

Assim, com base na organização hierarquizada do SUS e nos princípios da descentralização, dou parcial provimento ao recurso do Estado para que o cumprimento da obrigação seja prioritariamente direcionado ao Município de Ibatiba, sem afastar, contudo, a responsabilidade subsidiária do Estado, de modo a garantir que o tratamento não seja interrompido caso o Município falhe em sua incumbência; nego provimento ao recurso do Município de Ibatiba e, em remessa necessária, mantenho os demais termos da sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)